Tribunal: STF
Processo: RE 1400342
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Ezequiel Dias formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 25) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 18) em que requer a aplicação, no tocante à atualização monetária incidente sobre a condenação imposta à recorrente, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Em resumo, busca, a recorrente, a incidência do índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.



    A Corte de origem definiu que esse consectário deve corresponder a índice que reflita a inflação, conforme foi explicitado no acórdão que julgou os embargos de declaração. Transcrevo o teor da manifestação da origem por ocasião da apreciação do recurso aclarador (eDOC 22, fl. 11):



    O valor da condenação será corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela e, na linha do entendimento do STJ, firmado no julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.270.439/PR) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) e adotado pelo CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN) Como índice oficial de inflação no país (ad. 91da Lei n° 4.595/1964; ad. 30do Decreto n°3.088/1999; Resolução CMN n° 2.615/1999). 



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 da repercussão geral (eDOC 30, fls. 33-36). A retratação porém, foi negada (eDOC 30, fls. 39-47).



    É o relatório. Decido.



    2. Nada há a reformar no acordão, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, o provimento judicial do tribunal mineiro, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotar índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do estatuto processual de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator